Tribunal: TJMT
Processo: 1031855-60.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031855-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Indenização do Prejuízo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DENISE DA COSTA MARQUES HOFFMAN - CPF: 361.859.571-91 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RICARDO DA COSTA MARQUES - CPF: 207.594.281-15 (EMBARGANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), ALINE COSTA MARQUES FIDELIS SIMON - CPF: 738.670.047-49 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO DA COSTA MARQUES - CPF: 330.365.007-15 (EMBARGANTE), NELSON LUIS DA COSTA MARQUES - CPF: 496.231.841-15 (EMBARGANTE), PATRICIA COSTA MARQUES - CPF: 792.107.081-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte agravada contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para anular a decisão agravada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à natureza jurídica da indenização, sustentando-se que o pleito indenizatório não decorre de evicção, mas de ato ilícito praticado pelo Estado de Mato Grosso na venda a
non domino
; e (ii) à análise da coisa julgada.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a natureza jurídica da indenização, reconhecendo que a venda a
non domino
configura hipótese de evicção e aplicando o regime legal correspondente.

5. Quanto à coisa julgada, restou consignado que o acórdão anterior não fixou os parâmetros de cálculo da indenização, postergando essa definição para a fase de liquidação de sentença, inexistindo omissão sobre o tema.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o cálculo da indenização por evicção deve considerar o valor do bem ao tempo em que se evenceu, conforme previsto no art. 450 do Código Civil.

7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que tenha fundamentado adequadamente a decisão, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos legais citados: CC, art. 450; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2459687/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.3.2024; STJ, AgInt no AREsp 443710/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 16.8.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALINE COSTA MARQUES FIDELIS SIMON e OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para anular a decisão agravada e, por consequência, determinar a realização de nova perícia.

Os embargantes sustentam a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo, em síntese, que: (i) o pleito indenizatório não decorre da desapropriação realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), mas do ato ilícito praticado pelo Estado de Mato Grosso na venda irregular da área (venda a
non domino
), não se configurando, portanto, hipótese de evicção; e (ii) não houve pronunciamento quanto à alegação de coisa julgada.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para ser sanada a omissão apontada, bem como o prequestionamento dos arts. 505, 508 e 509, § 4º, todos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 272111397, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALINE COSTA MARQUES FIDELIS SIMON e OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para anular a decisão agravada e, por consequência, determinar a realização de nova perícia.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

Compulsando os autos e analisando detidamente as razões recursais, constata-se que o v. acórdão embargado delimitou com precisão o objeto da controvérsia no agravo de instrumento. No corpo do voto, consta expressamente que “
a controvérsia recursal refere-se à homologação do laudo pericial que apurou o valor da indenização por danos materiais, decorrentes do ato ilícito praticado pelo Estado de Mato Grosso na venda a
non domino
de uma área pertencente à União, bem como ao pagamento em duplicidade das benfeitorias, uma vez que já teriam sido indenizadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
”, (Id. 268204778 – Pág. 4).

No que concerne à natureza jurídica da indenização, o v. acórdão foi claro ao consignar que, embora reconhecido que o dano decorreu de ato ilícito na venda a
non domino
, esta c. Câmara considerou a situação como hipótese de evicção, aplicando-lhe o regime legal correspondente. Não se trata, portanto, de omissão quanto à origem do dano (ato ilícito), mas sim de qualificação jurídica da situação para fins de definição dos critérios de cálculo da indenização.

Nesse sentido, o v. acórdão embargado foi expresso ao afirmar que “
o laudo pericial homologado pelo d. Juízo
a quo
não observou o disposto no art. 450 do Código Civil, uma vez que o valor da indenização deve ser calculado ao tempo em que se evenceu, e não com base no valor atual de mercado
” (Id. 268204778 – Pág. 7).

Quanto à questão relativa à coisa julgada, é preciso compreender que o v. acórdão embargado não ignorou a existência de decisões anteriores no processo. Ao contrário, mencionou explicitamente que “
o referido acórdão não estabeleceu os parâmetros de cálculo da indenização decorrente de evicção, uma vez que postergou para a fase de liquidação de sentença
.” (Id. 268204778 – Pág. 7). Esta afirmação evidencia que houve análise do conteúdo das decisões anteriores, concluindo-se que estas não fixaram critérios específicos para o cálculo da indenização.

A circunstância de o v. acórdão embargado não ter abordado expressamente a questão da preclusão não configura omissão, pois o julgamento se pautou na aplicação direta da norma legal pertinente (art. 450, parágrafo único, do Código Civil), que estabelece critério específico para o cálculo da indenização por evicção.

Além disso, o v. acórdão embargado fundamentou seu entendimento em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça que corroboram a interpretação adotada, transcrevendo os seguintes julgados:

“
Entende esta Corte que o evicto tem o direito à restituição integral do valor do bem, calculado ao tempo que evenceu.
” (STJ, AgInt no AREsp 2459687/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12.3.2024, DJe 18.3.2024).

“
O evicto tem direito à restituição do valor do bem ao tempo em que dele foi desapossado, ou seja, ao tempo em que dele se evenceu
.” (STJ, AgInt no AREsp 443710/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16.8.2016, DJe 23.8.2016).

É importante ressaltar que, em matéria de liquidação de sentença, a aplicação da norma legal que estabelece os critérios de cálculo da indenização não está sujeita à preclusão, especialmente quando se trata de norma cogente que disciplina especificamente a hipótese em questão. Nesse contexto, ainda que o Estado de Mato Grosso não tenha impugnado aspectos específicos de decisões anteriores, tal circunstância não tem o condão de afastar a aplicação da lei no tocante aos parâmetros de cálculo da indenização.

Ademais, conforme bem delineado no v. acórdão embargado, o laudo pericial objeto da controvérsia “
calculou o valor do bem imóvel rural denominado 'Fazenda Santana/Boa Fé', com área de 4.368,0657 ha (quatro mil, trezentos e sessenta e oito hectares seis ares e cinquenta e sete centiares), localizado nos Municípios de Araputanga (MT) e de São José dos Quatro Marcos (MT), com base no valor atual de mercado; porém, o trânsito em julgado da sentença, que determinou a desapropriação das terras pertencentes à União, ocorreu em 18.6.2009
” (Id. 268204778 – Pág. 7), revelando que o julgado reconheceu a existência da desapropriação como marco temporal relevante para a fixação do valor indenizatório, em consonância com o critério legal estabelecido no art. 450, parágrafo único, do Código Civil.

Por fim, cabe salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ALINE COSTA MARQUES FIDELIS SIMON e OUTROS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025